Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA JUDICIAL CONTRA PARTE ILEGÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. POSTULAÇÃO INVOLUNTÁRIA EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA DEMANDA. ART. 2o CPC. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A responsabilização civil por danos morais depende da comprovação dos elementos caracterizadores da referida responsabilidade, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo de causalidade.
2. Não verificado o ato ilícito atribuível ao suposto causador do alegado dano moral, descabida a responsabilidade civil perquirida.
3. Não havendo comprovação de demanda voluntária em face de parte ilegítima, no que concerne à propositura da demanda, não há que se falar em ato ilícito, posto que impossível a demanda judicial involuntária frente o princípio da demanda estampado ao artigo 2o do Código de Processo Civil.
4. Deu-se provimento ao apelo.